Tribunal: TJDFT
Processo: 0726950-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACULDADE ALVORADA. TRANSFERÊNCIA ASSISTIDA. PORTARIA MEC/SERES No 336/2014. INSTITUIÇÃO DE ENSINO RECEPTORA. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DO CURSO. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DIREITO DO ALUNO.

1. A transferência assistida é procedimento realizado para resguardar os direitos dos alunos, concedendo uma opção mais benéfica aos seus interesses, e tem como objetivo assegurar a continuidade dos estudos para a formação dos estudantes em caso de desativação de cursos ou descredenciamento de Instituições de Ensino Superior – IES.

2. De acordo com a legislação que rege a transferência assistida em tela, em especial, nos termos do art. 3o, da Portaria no 336/14, conclui-se que a declaração de conclusão de curso, por si só, possibilita a emissão do diploma, por parte da instituição de ensino receptora.
3. Apelo provido.